Tribunal: TJDFT
Processo: 0722982-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722982-94.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL RECORRIDO: ROBERTA GOMES MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO DA CONSTRUTORA. COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. IPTU. TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE. VENDEDORA. IMISSÃO NA POSSE. GASTOS COM IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUSTAS E HONORÁRIOS. VIA RECURSAL PRÓPRIA. 1. Não há que se falar em inovação recursal quando a matéria reputada inédita foi suscitada por diversas vezes ao longo da instrução processual, no caso consubstanciada na não realização do pagamento, ante as dificuldades em ter acesso a documentos considerados essenciais para a conclusão do financiamento. 2. Verifica-se a falha da ré na execução do contrato, consistente na demora em apresentar a documentação necessária à efetivação do financiamento imobiliário, o qual, repise-se, estava pré-aprovado pela instituição financeira. 3. Quando o consumidor providencia a documentação visando obter financiamento é dever do agente financeiro promover a sua entrega a fim de viabilizar a concessão do crédito imobiliário que, aliás, é de seu interesse, especialmente quando observado o montante de recursos dele provenientes. 4. É cabível a condenação por lucros cessantes, devendo ser entendido como o valor que o consumidor poderia auferir se fizesse do imóvel sua fonte de renda. 5. Os valores pagos a título de IPTU e taxas condominiais devem ser devolvidos à consumidora, a qual sequer foi imitida na posse do imóvel. Tais valores devem ser apurados em liquidação de sentença. 6. À míngua de comprovação de outras despesas havidas com o imóvel, não há que se falar em ressarcimento. 7. A Súmula 303/STJ preceitua que "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Logo, não cabe ao Juízo condutor deste processo se imiscuir na decisão proferida por outro julgador em outro processo, devendo a parte insatisfeita lançar mão de recurso próprio naqueles autos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 373, inciso I do CPC e 14, § 3o, II, do CDC, aduzindo que cabia à recorrida, na condição de requerente do financiamento junto à instituição financeira, informar à recorrente a relação de documentos exigidos. Assim, ao deixar de informar a relação completa de documentos, a não concretização do financiamento foi causada pela culpa exclusiva da recorrida em se omitir propositalmente para criar decisiva dificuldade em concretizar o sinalagma contratual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 373, inciso I do CPC e 14, § 3o, II, do CDC, porquanto a análise da tese recursal, nos moldes proposto pela recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030